Tribunal: TJMT
Processo: 1010527-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1010527-36.2022.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Recorrente: MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS
Recorrido: BANCO FICSA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22-26/05/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATOS E TED’S. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativamente a empréstimos que nunca contratou.
2. Caso em que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes – “Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo Consignado”, devidamente assinados pela consumidora, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Além do contrato assinado, a instituição bancária colacionou o documento entregue por ocasião da contratação, o qual somente poderia ter sido alcançado mediante auxílio da consumidora, já que se trata do seu documento de identidade - RG.
4. Não suficiente, a instituição bancária ainda colacionou os TED’s comprovando os depósitos dos empréstimos. Neste contexto, a consumidora deveria ter colacionado o seu extrato bancário referente ao período do contrato, visando ilidir as alegações da instituição bancária e comprovar que não se beneficiou dos valores dos empréstimos, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
5. Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, competia à consumidora comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a instituição financeira.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010527-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BORGES DOS SANTOS - CPF: 977.955.181-68 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023